Tribunal: TJDFT
Processo: 0724651-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724651-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Banco do Brasil S/A Apelada: Claudimiro Vogado Vargas D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A (Id. 72488151) contra a sentença (Id. 72488146) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a sociedade anônima Banco do Brasil S/A administrou corretamente a conta vinculada ao PASEP, atribuída à ora apelante, tendo observado, ou não, os índices de correção monetária e de juros aplicáveis ao saldo correspondente à aludida contribuição, bem como se houve desfalques indevidos na mencionado conta. O tema referido foi submetido à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da afetação à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1300), senão vejamos: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Na ocasião a Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos que tratam de demandas similares. No caso em deslinde afigura-se perceptível que o demandante alegou a ocorrência de desfalques indevidos em sua conta individual vinculada ao PASEP, na petição inicial (Id. 72486039, fl. 6 e fl. 14), bem como que o Juízo singular reconheceu, por meio da decisão saneadora (Id. 72488040, fl. 11), o tema como questão a ser examinada para a solução da controvérsia. Observa-se, ademais, que a sentença apelada explicitamente indicou que “o réu não demonstrou a realização de saques pelo requerente em virtude da ocorrência de evento descrito no art. 4o, § 1o, da Lei Complementar no 26/1975, fato que elidiria a responsabilidade da instituição financeira”. Afigura-se evidente, portanto, que o provimento jurisdicional aludido fundamentou-se na conclusão de que o ônus alusivo à comprovação da licitude dos descontos efetivados era de atribuição do ora apelante. O exame do recurso interposto contra a sentença depende, portanto, da orientação a ser estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo no 1300. Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas nos artigos 313, inc. VIII, e 1037, inc. II, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema repetitivo no 1300 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator